Tribunal: TJES
Processo: 0010243-50.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010243-50.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE HABILITAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATAÇÃO FINALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na Ação de Procedimento Comum, para proibir a contratação da empresa vencedora do Pregão Presencial Municipal nº 005/2019, com fundamento em suposta irregularidade em atestado de capacidade técnica apresentado na fase de habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exibição de documentos pela empresa vencedora da licitação, em resposta a ordem judicial, permite concluir pela falsidade ou irregularidade do atestado de capacidade técnica; (ii) verificar se houve irregularidade na habilitação e classificação da empresa que sagrou-se vencedora do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade decorrente da ausência de exibição de documentos nos termos do art. 400 do CPC é relativa e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A empresa arrematante do certame apresentou dois atestados, sendo que apenas o emitido pela Unimed foi impugnado, mantendo-se válida a comprovação por meio do atestado emitido pela AEBES, suficiente para atender aos requisitos editalícios.

A documentação complementar apresentada posteriormente, com fulcro na faculdade de diligência prevista no §3º do art. 43 da Lei 8.666/93 e no próprio edital, corrobora a prestação dos serviços afirmada no atestado impugnado, afastando dúvidas sobre a sua regularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade decorrente da não exibição de documentos (art. 400 do CPC) é relativa e não autoriza, por si só, a invalidação de ato administrativo sem outras provas nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença (ID 34890289) proferida no bojo da Ação de Procedimento Comum ajuizada por
A G A Limpeza E Conservação Ltda.
, por meio da qual restou parcialmente acolhido o pedido autoral, determinando-se a proibição de o ente municipal firmar contrato com a empresa M. Quintão Consultoria & Serviços Hospitalares Ltda.-Me, atualmente denominada GMQ Facilities Consultoria Hospitalares Ltda., no âmbito do procedimento licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial nº 005/2019.

Em suas razões recursais (ID 12312056), sustenta o Município de Linhares, em suma: (i) a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o art. 400 do CPC, porquanto se trata de presunção relativa e, ainda assim, não foram adotadas medidas coercitivas, como busca e apreensão, para compelir a apresentação dos documentos; (ii) o próprio magistrado reconheceu a inexistência de provas contundentes de irregularidades no atestado de capacidade técnica, e que eventual verificação dependeria de perícia; (iii) os documentos requisitados não foram os únicos apresentados, havendo outros elementos que deveriam ter sido valorados; (iv) ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC; (v) a condenação em honorários sucumbenciais violou o Tema 1.076 do STJ, porquanto inaplicável a apreciação equitativa em causas cujo valor é elevado, devendo-se observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e consequente improcedência da demanda originária.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A presente ação foi ajuizada pela empresa AGA Limpeza e Conservação Ltda. em face do Município de Linhares, da empresa Colnorte Coleta de Resíduos Ltda. e da empresa M Quintão Consultoria & Serviços Hospitalares Ltda.-ME (atualmente GMQ Facilities Consultoria Hospitalares Ltda.). A controvérsia origina-se no âmbito de procedimentos licitatórios para contratação de serviços de limpeza e higienização hospitalar.

No Pregão Presencial nº 033/2018, a autora (AGA) alegou a existência de conluio entre as empresas M Quintão e Colnorte, apontando que a proposta comercial da Colnorte continha o nome da M Quintão em seu anexo, com formatação idêntica, sugerindo fraude para frustrar o caráter competitivo do certame. Essa alegação levou à impetração de um mandado de segurança, que resultou na realização de um novo certame.

Com a instauração do novo procedimento, o Pregão Presencial nº 005/2019, a empresa M Quintão novamente se sagrou vencedora, e a parte autora (ora apelada), impugnou a validade do atestado de capacidade técnica apresentado pela M Quintão, sustentando que o documento continha indícios de fraude e não comprovava o quantitativo mínimo exigido no referido edital.

A ação judicial movida pela empresa apelada AGA visa à suspensão dos processos licitatórios, em tutela de urgência, e à proibição de contratação da empresa M Quintão, com fundamento tanto na suspeita de coluio existente na licitação PES 33/2018, quanto na invalidade de sua classificação técnica na licitação posterior (PES 5/2019).

Como relatado, a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Primeiramente, o Juízo a quo considerou que os pedidos relacionados ao Pregão nº 033/2018 perderam o objeto, uma vez que o certame foi revogado. Quanto a alegação de “conluio” no PES 33/2018, o magistrado aplicou o art. 373, I, do CPC, entendendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a fraude, e que a mera apresentação de uma tabela com o nome de outra empresa seria "insuficiente" para demonstrar a fraude, julgando improcedente o pleito em relação à requerida Colnorte.

Lado outro, o Magistrado de 1ª Instância acolheu pedido da apelada visando a intimação judicial da requerida M Quintão para exibir documentos que validassem seu atestado de capacidade técnica. Diante da não apresentação, pela M Quintão, da documentação completa listada pelo julgador a quo na decisão de fl.937 , o juiz aplicou a sanção do art. 400, I, do CPC, admitindo como verdadeiros os fatos alegados pela autora quanto à irregularidade do atestado de capacidade técnica, motivando a parcial procedência para determinar a proibição de o ente municipal (ora apelante) firmar contrato com a empresa M. Quintão Consultoria & Serviços Hospitalares Ltda.-Me, atualmente denominada GMQ Facilities Consultoria Hospitalares Ltda., no âmbito do procedimento licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial nº 005/2019.

A controvérsia central o recurso submetido a esta instância revisora reside em saber se a ausência de apresentação de documentos pela empresa licitante vencedora, em resposta a uma ordem judicial, seria suficiente, por si só, para anular sua classificação em certame público, mesmo diante da inexistência de qualquer outra prova material que corroborasse a alegada irregularidade de seu atestado de capacidade técnica, e já adianto que a resposta, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, é negativa.

Com efeito, o pilar central da sentença vergastada assenta-se em uma (equivocada) interpretação e aplicação do artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, na qual o magistrado sentenciante, ao mesmo tempo em que reconheceu textualmente a absoluta ausência de prova material da irregularidade, ao consignar que “
inexist
e
m provas contundentes nos autos que demonstrem de fato a existência de irregularidades no atestado de capacidade técnica”
(ID 34890289, fl.06), contraditoriamente utilizou a presunção de veracidade decorrente da não exibição de documentos como único e exclusivo fundamento para invalidar o ato administrativo. Tal proceder, contudo, subverte a lógica do sistema probatório e confere à presunção um caráter absoluto que ela não possui.

De acordo com o art. 400 do Codex Processual Civil:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se trata de
presunção relativa (
juris tantum
)
, a qual não pode, isoladamente, fundamentar uma condenação, devendo ser sopesada em conjunto com os demais elementos dos autos, sob a égide do princípio do livre convencimento motivado, insculpido no art. 371 do CPC. A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1.
Conforme entendimento desta Corte "em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art . 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos"
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020) . 2. Para alterar a conclusão da Corte local da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo , seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 2102423 PR 2022/0099041-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023).

“(...). 3. "Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos" (AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). (AgInt no AREsp n. 1.899.650/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL . RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em exibição incidental de documentos, cabe a
presunção relativa de veracidade dos fatos
que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973
(atual art . 400 do CPC/2015)
,
sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

2. A Corte a quo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recusa do banco em apresentar o contrato bancário é injustificada, o que levou à presunção relativa de sua veracidade (art. 400 do CPC/2015) .
3.(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1646587 PR 2020/0004731-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

O cerne da questão de mérito, que foi indevidamente suplantado pela aplicação de uma presunção processual, é a efetiva comprovação da capacidade técnica da licitante M Quintão no PES 005/2019. A exigência para tal qualificação estava claramente delineada no
item 11.2
(11.2.1 e 11.2.2)

do instrumento convocatório
, que dispunha:

“11.2
A empresa licitante declarada arrematante/vencedora deverá apresentar os seguintes documentos,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o encerramento do certame licitatório
, sob pena de aplicação de penalidade:

11.2.1
As licitantes ficarão obrigadas a apresentarem
Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
que comprove ter a licitante
prestado serviços de Higienização em ambiente hospitalar, de maneira satisfatória em características, quantidades e prazos.
Justifica se o atestado de capacidade técnica, devido ao objeto desse termo ser de grande complexidade operacional, embora seja serviço comum uma vez que é possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto.

11.2.2
Considerar se á compatível o atestado que comprove, no mínimo, a emissão de
60% do objeto previsto no termo de referência, em período não inferior à trinta e seis meses.

11.3 A empresa licitante poderá apresentar os referidos documentos ao final da sessão pública, acaso seja declarada arrematante/vencedora.”
Grifei.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa M Quintão cumpriu tal exigência ao apresentar
dois atestados de capacidade técnica
: um emitido pela Unimed (fl.801) e outro pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) – fl.805. Ocorre que a impugnação da empresa autora, ora apelada, se dirigiu de forma específica e exclusiva ao atestado emitido pela Unimed, tornando-se, portanto,
incontroversa a validade e a regularidade do atestado fornecido pela AEBES
.

Este último, por si só, já era suficiente para comprovar o quantitativo mínimo e o período de 36 meses exigido pelo edital, o que, por via de consequência, deveria ter encerrado a discussão e garantido a habilitação da licitante.

Não obstante, mesmo em relação ao único atestado efetivamente questionado nos autos (o da Unimed), a análise do conjunto probatório revela a plena veracidade das informações e a regularidade da habilitação e classificação da licitante. A impugnação original da empresa apelada, conforme se extrai dos autos, voltou-se contra o primeiro atestado apresentado (fl. 801), que descrevia um período de prestação de serviços de apenas quatro meses. Contudo, em resposta e em exercício do direito de saneamento de falhas, facultado pela própria sistemática das licitações para evitar o formalismo excessivo (art.43, §3º da Lei 8.666/93 vigente à época), a empresa M Quintão apresentou uma declaração mais detalhada da Unimed (fl. 828), desta vez abrangendo o período completo do contrato, de junho de 2013 a maio de 2017.

A juntada de novo documento era cabível, seja por estar na fase de diligências, seja por constar no instrumento convocatório que a empresa licitante teria prazo para apresentar tal documento após ser declarada arrematante, conforme previsão editalícia. Esta declaração apresentada último e mais abrangente período está devidamente corroborado pelas provas dos autos, notadamente pelas notas fiscais de fl. 885 (período de 2013) e fl. 886 (período de 2017), emitidas pela Unimed em favor da M Quintão, além de contratos de fls.1243/1256. Tais documentos comprovam materialmente a relação contratual e a prestação dos serviços no período atestado, afastando a mera suspeita de irregularidade levantada pela parte autora, a qual não se ampara em nenhuma prova. Tanto, que a Pregoeira e Comissão de Licitações não observaram mais nenhuma necessidade de exigir novos documentos para verificar a regularidade do Atestado apresentado.

Ademais, a própria eficácia da sentença se mostra esvaziada, tornando sua manutenção um ato judicial inócuo, a considerar que o contrato com a M Quintão foi firmado em maio de 2019 (fls.1094/1093), é certo que, na presente data, seu prazo máximo de vigência já se exauriu, conforme o limite de 60 (sessenta) meses para contratos de serviço contínuo, previsto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 (vigente à época). Assim, a anulação do procedimento licitatório, além de retroagir sobre uma relação jurídica já consolidada e finalizada, não possui qualquer utilidade prática, reforçando a tese de que a reforma da decisão é a medida que melhor se alinha à segurança jurídica e à razoabilidade.

Portanto, imperiosa se mostra a reforma da sentença, para que também seja julgado improcedente o pleito autoral que pretendia impedir a empresa M Quintão de participar da licitação (e consequente contratação) do Pregão Presencial 005/2019.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do Município de Linhares e das demais requeridas, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tornando prejudicado toda a fundamentação da municipalidade acerca dos honorários fixados na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.